Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710889-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS EMBARGADO: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA D E S P A C H O Intimem-se Daniela Timponi Santibaia Nogueira e Sérgio Rosa Santibaia Nogueira para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator